Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: THAIS FRANCISCO DO CARMO DECISÃO Trata-se de petição (id. 30410586) apresentada por THAÍS FRANCISCO DO CARMO (autora/apelante/embargada) na qual requer, em sede de tutela provisória, o deferimento de novo sequestro de valores em contas de titularidade do DISTRITO FEDERAL (réu/apelado/embargante) a fim de custear a administração do medicamento TDM-1 (Kadcyla) 3,6 mg/kg EV prescrita por seu médico assistente. Decido. Ao analisar a questão, nada obstante o pleito, não vislumbro neste momento qualquer providência jurisdicional por parte desta Relatora ou deste Colegiado no que diz respeito ao presente requerimento, uma vez que o recurso de apelação interposto nos autos já foi julgado, e, portanto, agora, qualquer outra providência visando o cumprimento do julgado deverá ser requerida pela via do cumprimento provisório, que segue procedimento próprio em primeiro grau de jurisdição. Portanto, nada a prover quanto ao pedido retro formulado pela parte apelante/embargada. Intime-se. Após, incluam-se os autos em pauta de julgamento para que os embargos de declaração opostos pelo ente público possam ser analisados pelo Colegiado. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora